Tribunal: TJMT
Processo: 1019224-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto pelo RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007615-63.2018.8.11.0055 - Cód. 12611577 (Proc. Eletrônico) e Cód. 278265 (Proc. Físico), da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que indeferiu a tutela de urgência e, por consequência, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Explicam os agravantes que, quando do início da execução, apenas afirmaram que haviam pedido o alongamento nos termos do Manual de Crédito Rural -MCR, antes do vencimento das operações; por terem sofrido perdas milionárias com a perda da safra no momento da colheita por excesso de chuvas, diversos colaboradores foram desligados, fato que implicou na perda de informações e/ou documentos. Ante a impossibilidade de prova prévia, o juiz de piso, foi induzido a erro, decidindo no sentido da ausência de prova do pedido de prévio alongamento, nos termos do MCR.
Todavia, segundo alegam: “ficaram sabendo da existência de uma empresa especializada na varredura de sistemas operacionais e recuperação de dados, a preços relativamente acessíveis, e assim, contrataram a referida empresa de nome Banco da Amazona SA, vide nota fiscal juntada aos autos em ID 63356238 página 06, e após minucioso trabalho conseguiram identificar o pedido prévio de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do Banco Agravado, inclusive, com a solicitação de seus prepostos para a elaboração de laudo técnico de frustração de safra (MCR), o que foi feito e enviado ao Banco antes do vencimento das operações, documentos em ID 63357304 pagina 01,02,03,04 e 05.”.
Defende que, o pedido fora formulado como orientação do Banco Agravado, enviado ao mesmo através de seu gerente por mais de uma vez, trazendo em seu corpo a descrição sobre as tratativas do assunto prorrogação de dívidas em razão da frustação de safra por excesso de chuvas, com a juntada de todos os documentos comprobatórios.
Continua: “Os documentos seguiram os padrões orientados pelos prepostos do Banco Agravado (empresa G3 credenciado ao Banco), protocolados ainda perante o gerente do Banco Sr. André Luiz de Oliveira e atendeu todos os requisitos do Manual do Crédito – MCR, ou seja, comprovou a incapacidade de pagamento pela frustração de safra, comprovando a necessidade do alongamento e a forma em 05 anos, de acordo com a capacidade de pagamento dos Executados, tudo feito, antes do vencimento da operação, que só ocorreria em Julho de 2017. Portanto Excelências, veja que o pedido padrão de alongamento, laudo e documentos, foram apresentados ainda em 29/05/2017, ocorrendo as tratativas durante o período posterior, sem que o Banco efetivasse a prorrogação, tendo inclusive seu gerente conhecimento de absolutamente tudo, em ID 63357304 (pág. 01 a 05). Ou seja Excelência, o Banco do Basa acompanhou toda a catástrofe climática e recebeu o pedido formal de prorrogação e com os documentos necessários, antes do vencimento das operações, quando ainda as operações estavam regulares. Todavia, ao invés de proceder o alongamento, preferiu o Banco Agravado, deixar de responder a solicitação e proceder a execução do débito, negando surpreendentemente em sua tese de defesa, que existisse o prévio pedido de alongamento !”.
Adiante, no tópico – 4.1- DOS DOCUMENTOS NOVOS QUE OS AGRAVANTES SOMENTE TIVERAM ACESSO APÓS A RECUPAÇÃO DOS DADOS DOS HD, defendem que nos termos do artigo 435, do CPC, é admitida a juntada de documentos em momento posterior.
Asseveram que, com a juntada dos documentos, resta demonstrado que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, não estavam vencidas, portanto, não existe mora na operação em questão, motivo pelo qual está presente a verossimilhança das alegações.
Especificamente quanto a exceção de pré executividade, aduzem que o Banco Agravado omitiu fato relevante e litigou contra a verdade e a lealdade processual, assim, nasce o poder-dever do julgador de apreciar as condições da ação.
Traz julgado recente do TJ/MT que acolheu os documentos novos que comprovam o prévio pedido de alongamento.
No final requerem, seja “reformada a decisão do julgador a quo, sendo deferida a Tutela de Urgência, para suspender os atos expropriatórios em razão da verossimilhança das alegações dos Agravantes (fumaça do bom direito), bem como por meio dos documentos novos juntados, onde os Agravantes não deixam dúvidas que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas, restando ainda incontroverso a inexistência de Mora, devendo ao final ser reconhecido o direito de alongamento da operação objeto do presente, como determina o Manual do Crédito Rural – MCR, sendo reconhecido o pedido prévio de alongamento, a frustração da safra e capacidade de pagamento destacada no laudo elaborado pelo próprio Engenheiro do Banco Agravado, com a indicação de alongamento pelo prazo de 05 anos safras, sendo assim reconhecido a falta de condição da ação pela ausência de Mora e por sua vez seja reformada a r. decisão para que seja julgada procedente a presente exceção de pré-executividade, sendo extinto o feito, condenando o Banco Agravado pelo princípio da Sucumbência.”.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrados a forte argumentação da agravante, ao que consta não se tratava de cédula de crédito bancário (id. 61803462, fls. 39) não é proveniente de crédito rural, portanto, não se aplica o alongamento de dívida prevista no MCR.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – CONTRATO DE ADESÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NOVAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO RECLAMANTE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONCERNENTE NÃO POSITIVADA - TÍTULO EXECUTIVO CONSITUÍDO POR CÉDULA BANCÁRIA, E NÃO CÉDULA RURAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – INOCORRÊNCIA – MULTA EXTIRPADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. II - Quanto à alegação de que o contrato é de adesão, tal fato não justifica a anulação de suas cláusulas, pois ele é lícito, posto que não proibido pela lei, sendo evidente que só não possui valor se trouxer ofensa ao ordenamento jurídico, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, o que não se verificou, na hipótese dos autos. III - E essencial para se ver revisada a cédula bancária a apresentação da planilha de cálculo, em cumprimento do disposto no § 3o, do art. 917 do CPC. IV - No tocante ao pleito de alongamento da dívida, imprescindível salientar que em se tratando de cédula de crédito bancária, e não cédula pignoratícia rural, não há amparo para o pleito de alongamento, ausente previsão legal para tanto. V - Os Embargos de Declaração, ainda que improcedentes, não caracterizam interesse meramente protelatório do processo, consubstanciando-se apenas no exercício regular de defesa, sem extrapolar os limites legalmente estabelecidos.” (TJ-MT 10031763720188110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021) destaquei
Ante todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO.
Intimem-se os agravantes para comprovar o pagamento do preparo, no prazo legal. Em caso negativo, ficam, desde já, intimados ao pagamento em dobro, sob pena de deserção.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator